Tribunal: TJPA
Processo: 0808370-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808370-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE BRAGA MODESTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento, concedeu parcial provimento para determinar à parte autora a emenda da inicial, com a finalidade de apresentar a via original do contrato objeto da demanda. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a necessidade da apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão, visando assegurar a autenticidade do título e evitar irregularidades no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apresentação do contrato original é requisito essencial para a tramitação de ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento com alienação fiduciária;
(ii) analisar se a exigência do contrato original viola os princípios da economia e celeridade processual, considerando a possibilidade de utilização de cópias digitalizadas autenticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão é requisito essencial para assegurar a autenticidade do título e evitar sua eventual circulação indevida, especialmente em contratos de alienação fiduciária.

4.

O art. 926 do CPC estabelece a necessidade de uniformização e estabilidade da jurisprudência, sendo obrigatório observar o entendimento consolidado dos tribunais superiores para garantir a segurança jurídica e a integridade das decisões judiciais.

5.

A apresentação do contrato original possui função probatória relevante, fundamental para afastar dúvidas sobre a validade e regularidade do título, independentemente de a ação de busca e apreensão não se configurar como ação executiva.

6.

A decisão agravada não extinguiu o processo, mas apenas determinou a emenda da inicial, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6.º do CPC, assegurando à parte agravante a oportunidade de sanar eventual vício processual.

7.

A invocação do art. 425, IV, do CPC, que admite a autenticação de cópias por advogado, não afasta a necessidade de apresentação do contrato original em casos que demandam maior cautela quanto à validade do título, conforme jurisprudência consolidada.

8.

Não se verifica violação aos princípios da economia e celeridade processual, pois a exigência do contrato original tem como objetivo garantir a regularidade e a segurança do processo, sendo proporcional e adequada ao fim a que se destina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação do contrato original é requisito essencial para a tramitação de ação de busca e apreensão baseada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, salvo comprovação inequívoca da inexistência de circulação do título.

2.

A exigência do contrato original não viola os princípios da economia e celeridade processual quando fundamentada na necessidade de garantir a regularidade e autenticidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6.º, 425, IV, e 926; Lei 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.862.367/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento, concedeu parcial provimento para determinar à parte autora a emenda da inicial, a fim de apresentar a via original do contrato objeto da demanda.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de apresentação do contrato original, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para assegurar a autenticidade do documento e evitar possíveis irregularidades no processo de busca e apreensão do bem descrito nos autos, nos seguintes termos:

“(...)
In casu
, o contrato sobreveio na forma de cópia digitalizada (ID nº 89395488), havendo na peça contestatória (id nº 91103093) argumentação no sentido de que sem o referido documento na forma original não se poderia dar seguimento na ação. A tese, contudo, foi ignorada na decisão interlocutória.

Ocorre que, não se pode olvidar que não é possível a extinção do processo sem a observância do direito subjetivo do autor, consubstanciado na oportunidade de saneamento do vício. (...)”

Nas razões recursais (id nº 22158941), a agravante sustenta que o contrato já foi devidamente apresentado por meio de cópia digitalizada autenticada pelo advogado, nos termos do art. 425, IV, do CPC, o que seria suficiente para o prosseguimento da ação.

Argumenta, ainda, que a exigência do documento original seria desproporcional e contrária aos princípios da economia e celeridade processual, considerando que a demanda visa à busca e apreensão do bem, e não à execução do contrato.

Por sua vez, a agravada defende a manutenção do
decisum
objurgado (id nº 22299743), argumentando que a ausência do contrato original compromete a segurança jurídica do processo e infringe disposições legais aplicáveis, sendo imprescindível sua juntada para a regularidade da ação.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta o entendimento no sentido de
a juntada do original do contrato afigura-se requisito essencial
à tramitação do feito, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, admitindo-se a apresentação de cópia digitalizada, somente em caso de exceção, somente nos casos em que não há dúvida acerca da existência do título e do débito ou quando comprovado que a cártula não circulou.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que, em ações de busca e apreensão, a apresentação do contrato original é necessária para assegurar a autenticidade do título e evitar eventual circulação indevida, senão, veja-se:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (...)”

Como bem pode se perceber o entendimento firmado no âmbito do STJ, corrobora o posicionamento adotado por esta relatoria a quando do julgamento monocrático.

A agravante, contudo, diverge do direcionamento, sustentando que a cópia digitalizada do contrato, devidamente autenticada por seu advogado, é suficiente para garantir a regularidade do feito, invocando o art. 425, IV, do Código de Processo Civil. Além disso, defende que a demanda em questão não se confunde com uma ação executiva, onde o título original seria indispensável, mas sim com uma ação de busca e apreensão do bem financiado.

Ocorre que, o art. 926 do CPC é imperativo ao prever que:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

(
negritou-se
)

Dessa feita, embora a busca e apreensão não seja ação executiva, a necessidade de apresentação do contrato original justifica-se pela sua função probatória, essencial para afastar dúvidas sobre a validade e regularidade do título, especialmente em casos de alienação fiduciária.

Ressalta-se, ademais, que a decisão monocrática não determinou a extinção do processo, mas apenas oportunizou a emenda à inicial, em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6.º do CPC.

Assim, foi assegurado à parte agravante o direito de sanar o vício processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa,
não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025